Tribunal: TJBA
Processo: 8027993-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027993-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): AGRAVADO: DIMENSAO PATRIMONIAL LTDA Advogado(s):VINICIUS NASCIMENTO LEITE MAF08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITBI. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR NA ESPÉCIE. VALOR DE TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL ENTRE O VALOR QUE CONSTA DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E O VALOR FIXADO PELO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ATRAVÉS DA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8027993-27.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE CAMACARI e como agravada DIMENSAO PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator